Tribunal: TJSP
Processo: 1009099-73.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA OBREIRA – PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – VISTORIA AMBIENTAL

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA OBREIRA – PRELIMINARES – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação – VISTORIA AMBIENTAL – Desnecessária ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade e atestou a origem degenerativa da afecção.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade e de nexo – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre a afecção e o labor.

ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os honorários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

Preliminares afastadas – Sentença mantida – Recursos desprovidos.